Tribunal: TJPA
Processo: 0802361-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802361-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

AGRAVADO: AJAX AUGUSTO MENDES CORREA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802361-92.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

EMBARGADO: AJAX AUGUSTO MENDES CORREA JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TESE DE OBRIGAÇÃO JURISDICIONAL DE IMPOSSÍVEL CUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. TRATA-SE DE CASO ONDE SE EXAMINA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PISO QUE DETERMINOU QUE A EMBARGANTE ENTREGASSE IMÓVEL À EXECUÇÃO, CONFORME DETERMINA O ART. 806 DO CPC/2015. INEXISTE POR ORA PROVA NOS AUTOS DE QUE TAL DETERMINAÇÃO SERIA DE IMPOSSÍVEL CUMPRIMENTO. ALÉM DISSO, NOTA-SE QUE A SUSPENSÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PISO ACABARIA POR INVIABLIZAR TODO O PROCESSO DE EXECUÇÃO. ADEMAIS, VÊ-SE QUE A MESMA TESE DE DEFESA PODE SER MOBILIZADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO, VIDE ART. 914 DO CPC/2015.

EMBARGOS REJEITADOS.

I - Sustenta o embargante que o acordão que julgou anterior embargos de declaração foi omisso porque desconsiderou que seria impossível o adimplemento da determinação de entrega do imóvel, visto que existiriam obras no empreendimento que ainda não teriam sido concluídas;

II – Tanto o acórdão dos embargos de declaração quanto o de agravo de instrumento examinaram a tese supracitada, formando-se posicionamento de que não haveria prova inequívoca nos autos de que o cumprimento da determinação se faria impossível;

III – Ademais, nota-se que a determinação cerne do agravo de instrumento decorre do regular processamento de uma execução (art. 806 do CPC/2015);

IV – Suspender a decisão interlocutória conduziria na inviabilização total da execução;

V - Não obstante, percebe-se que a tese de defesa da embargante pode ser manejada em embargos à execução;

VI – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802361-92.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

EMBARGADO: AJAX AUGUSTO MENDES CORREA JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
em face de Acórdão que julgou os Embargos de Declaração apresentado frente a
AJAX AUGUSTO MENDES CORREA JUNIOR.

Eis a ementa do acórdão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO EMBARGADA ABORDOU TODOS OS PONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Sustenta o embargante que o acordão foi omisso porque considerou premissas equivocadas, não reconhecendo a ilegitimidade passiva da Agravante, desconsiderando que é impossível o adimplemento, em razão do empreendimento ainda não ter sido concluído. II – É importante frisar que o voto proferido por essa desembargadora já tratou sobre cada ponto trazido pelo embargante. III - Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado. IV - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, mantendo a decisão embargada em todos os seus pontos (ID. 18277627).

Em embargos de declaração, alega a recorrente que o acórdão quedou em omissão. Nesse sentido, afirma haveria prova nos autos de que a determinação judicial se faria impossível (ID. 18371151).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 18542506).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802361-92.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

EMBARGADO: AJAX AUGUSTO MENDES CORREA JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se primeiramente que o acórdão não ocorreu em qualquer vício. Inequivocamente, nota-se que a parte embargante visa em suma rediscutir matéria que já fora objeto de julgamento nos anteriores embargos de declaração (ID. 18277627) e no agravo de instrumento (ID. 13347097). Isso resta evidente, sobretudo, quando examinado que os supostos vícios aludidos neste presente embargos seriam do acórdão original - o qual julgou o agravo de instrumento primevo – e não do mais recente acórdão que julgou os antecedentes embargos de declaração.

Portanto, nota-se que as razões recursais dos presentes embargos de declaração são exatamente iguais ao do antecedente. Por fins ilustrativos, vejamos como em parte do relatório do acórdão anterior resta evidente que tais argumentações já foram levadas em consideração anteriormente.

(...) Aduz que o acordão foi omisso porque considerou premissas equivocadas, não reconhecendo a ilegitimidade passiva da Agravante,
desconsiderando que é impossível o adimplemento, em razão do empreendimento ainda não ter sido concluído.
(...) Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas. Vieram-me os autos conclusos para voto. É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) (grifo nosso) (ID. 18277627).

Nesse sentido, faz-se importante frisar que o acórdão que julgou o agravo de instrumento já tratou dos referidos pontos. Vejamos:

Com efeito, verifica-se que o agravante embora afirme que os bens a que se obrigou a transferir como parte do pagamento da dívida são de terceiro, não o faz prova nesse sentido. Nesses termos, havendo um título executivo líquido e certo que embasa a execução, não pode a parte se abster de cumprir com sua obrigação, sem sequer trazer aos autos provas suficientes para tanto. Ressalte-se nesse mesmo sentido, que não há comprovação de que foi dada plena, geral, total, irrevogável e irretratável quitação da parcela relacionada a entrega dos 3 imóveis, de modo que a aplicação de multa, tal qual determinada pelo juízo singular mostra-se necessária, pois seu escopo principal é compelir a parte ao cumprimento da obrigação (ID. 13347097).

Não obstante, cumpre ressaltar que a determinação fixada pelo juízo de piso é natural para o caso, vide que o regular processamento do feito depende de tal determinação. É o que se depreende da leitura do art. 806 do CPC/2015. Além disso, factível que a tese ora examinada – que defende que a determinação do juízo de piso seria de impossível cumprimento – pode ser combatida com embargos à execução, vide artigos 914, 915 e 917 do CPC/2015.

Portanto, depreende-se que a manutenção da decisão interlocutória agravada é necessária e não conduz em qualquer dano urgente a ora embargante, vide que ainda pode sustentar tais teses em procedimento próprio e adequado para sua defesa, como lhe são os embargos à execução. Nesse sentido, percebe-se que o acórdão embargado apenas conserva os efeitos da decisão interlocutória objeto de análise, visto que inexiste por ora prova inequívoca nos autos de que seria impossível realizar a determinação fixada originalmente pelo juízo de piso. Além disso, verifica-se que a pretensão da embargante acabaria por inviabilizar todo o processo executório em sede de primeiro grau.

Portanto, percebe-se que inexiste vícios no acórdão que julgou os anteriores embargos de declaração.

Desse modo, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integramente o acórdão impugnado.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025